Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. SEBRAE. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA CONTRATADA. RESCISÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O SEBRAE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I – A reprodução dos argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – O término do prazo contratual, no curso da demanda, não exclui o interesse processual da autora em anular a decisão que rescindiu o contrato administrativo e aplicou a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sebrae, bem como em apurar eventuais danos emergentes. Rejeitada a preliminar de perda superveniente do interesse processual.

III – Diante do descumprimento contratual por parte da autora e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo réu, improcede a pretensão anulatória da decisão que rescindiu o contrato administrativo e aplicou à contratada a penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o Sebrae, pelo prazo de dois anos, com fundamento no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae – Resolução/CND no 213/11.
IV – Apelação desprovida.